Tribunal: TJSP
Processo: 2211121-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2211121-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante ALVES AZEVEDO COM E IND LTDA, é
embargado IRANILDO ALVES BULHÕES - ME.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211121-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8612
2
Embargos de Declaração Cível no 2211121-46.2019.8.26.0000/50000
Embargte: ALVES AZEVEDO COM E IND LTDA
Embargado: IRANILDO ALVES BULHÕES - ME
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 8612
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios. Ausência das situações
do artigo 1022 do Novo Código de Processo
Civil a autorizar a propositura de embargos
declaratórios Alegações com o intuito de
atribuir caráter infringente aos embargos.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
interpostos com alegação de existência dos vícios insertos na
norma do artigo 1022 e incisos do CPC, pois a empresa faz jus
aos benefícios da gratuidade da Justiça.
Não
se
veem,
no
presente
caso,
quaisquer das situações do artigo 1022 do Novo Código de
Processo Civil a autorizar a propositura de embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211121-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8612
3
declaratórios; não há, portanto, nenhum ponto a ser esclarecido
ou aclarado e sem erro material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento
do seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega
o embargante, houve manifestação expressa sobre as questões
aqui suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão
lato sensu embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza
concluir pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211121-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8612
4
fortiori porque a matéria ventilada nos embargos indigitados
diz respeito ao "meritum causae", não se imiscuindo em
obscuridade, contradição, omissão e nem a erro material, haja
vista que o fato da empresa estar baixada ou cancelada não
conduz à imediata concessão do benefício, pois, para fins
contábeis ou fiscais, mesmo diante dessa situação, não se
pode dizer que a empresa foi extinta, se ainda possui bens
em seu nome, sem instrução do feito com documentos
mencionados no V. Acórdão e tal inocorreu mesmo depois
do indeferimento do pedido em Primeiro grau e, como é
cediço na jurisprudência, os embargos declaratórios não têm
efeitos infringentes, só excepcionalmente em casos de
teratologia ou erro material evidente, o que inocorreu "in casu"
(STJ, EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS
ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819; 652.482; 696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
RECURSO
ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211121-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8612
5
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.” (art. 1.025).
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator